Tribunal: TJSP
Processo: 1020620-18.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE QUE O PEDIDO DE MANUTENÇÃO DOS AUTORES COMO BENEFICIÁRIOS DO PLANO DE SAÚDE OPERADO PELA RÉ DEVERIA SER FORMULADO EM FACE DA EMPRESA ESTIPULANTE. INADMISSIBILIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA

Ementa:
ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE QUE O PEDIDO DE MANUTENÇÃO DOS AUTORES COMO BENEFICIÁRIOS DO PLANO DE SAÚDE OPERADO PELA RÉ DEVERIA SER FORMULADO EM FACE DA EMPRESA ESTIPULANTE. INADMISSIBILIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA QUE SE ANALISA ABSTRATAMENTE, À LUZ DAS ALEGAÇÕES DOS DEMANDANTES. DE RESTO, COM A EXTINÇÃO DO CONTRATO COLETIVO DE PLANO DE SAÚDE, EVENTUAL MANUTENÇÃO DOS AUTORES COMO SEUS BENEFICIÁRIOS HAVIA MESMO DE SER PLEITEADA EM FACE DA OPERADORA DO PLANO, QUE, EM TESE, HAVERIA DE CUMPRIR A ORDEM JUDICIAL, CASO JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO. MATÉRIA REJEITADA.

PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO. SENTENÇA QUE, EM VISTA DA RESCISÃO DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO DE QUE ERAM BENEFICIÁRIOS OS AUTORES, RECONHECEU A ELES O DIREITO DE MIGRAREM PARA PLANO INDIVIDUAL OU FAMILIAR OFERTADO PELA RÉ, SEM O CUMPRIMENTO DE NOVOS PRAZOS DE CARÊNCIA. CONDENAÇÃO DA RÉ, ADEMAIS, AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, NO MONTANTE DE R$ 5.000,00 PARA CADA AUTOR. APELO QUE PLEITEIA A REFORMA TÃO-SOMENTE DO CAPÍTULO CONCERNENTE AOS DANOS MORAIS. ADMISSIBILIDADE. CASO QUE ENCERRA MERO ABORRECIMENTO COTIDIANO, DEVENDO SER EQUACIONADO NA ESFERA ESTRITAMENTE PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUALQUER OFENSA À ESFERA MORAL DOS AUTORES. SENTENÇA REFORMADA NO TOCANTE. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600253
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020620-18.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante/apelado ASSOC.
PLANO DE SAUDE DA SANTA CASA DE SANTOS, são apelados FRANCISCO
PETER STRUBLIC e EDILENE LAURENTINO DE CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
VITO GUGLIELMI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020620-18.2019.8.26.0562 -Voto no 47.901
2
VOTO No 47.901
APELAÇÃO CÍVEL No 1020620-18.2019.8.26.0562
RELATOR
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
APELANTE
: ASSOCIAÇÃO PLANO DE SAÚDE DA SANTA CASA DE SANTOS
APELADOS
: FRANCISCO PETER STRUBLIC E OUTRA
COMARCA
: SANTOS 3a VARA CÍVEL
ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
CUMULADA
COM
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE
DE
CLÁUSULA
CONTRATUAL,
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO
E
INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE
QUE O PEDIDO DE MANUTENÇÃO DOS AUTORES COMO
BENEFICIÁRIOS DO PLANO DE SAÚDE OPERADO PELA
RÉ DEVERIA SER FORMULADO EM FACE DA EMPRESA
ESTIPULANTE.
INADMISSIBILIDADE.
TEORIA
DA
ASSERÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA QUE SE ANALISA
ABSTRATAMENTE,
À
LUZ
DAS
ALEGAÇÕES
DOS
DEMANDANTES. DE RESTO, COM A EXTINÇÃO DO
CONTRATO COLETIVO DE PLANO DE SAÚDE, EVENTUAL
MANUTENÇÃO
DOS
AUTORES
COMO
SEUS
BENEFICIÁRIOS HAVIA MESMO DE SER PLEITEADA EM
FACE DA OPERADORA DO PLANO, QUE, EM TESE,
HAVERIA DE CUMPRIR A ORDEM JUDICIAL, CASO
JULGADO
PROCEDENTE
O
PEDIDO.
MATÉRIA
REJEITADA.
PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO. SENTENÇA
QUE, EM VISTA DA RESCISÃO DO CONTRATO DE PLANO
DE SAÚDE COLETIVO DE QUE ERAM BENEFICIÁRIOS OS
AUTORES,
RECONHECEU
A
ELES
O DIREITO DE
MIGRAREM PARA PLANO INDIVIDUAL OU FAMILIAR
OFERTADO PELA RÉ, SEM O CUMPRIMENTO DE NOVOS
PRAZOS DE CARÊNCIA. CONDENAÇÃO DA RÉ, ADEMAIS,
AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS,
NO MONTANTE DE R$ 5.000,00 PARA CADA AUTOR.
APELO QUE PLEITEIA A REFORMA TÃO-SOMENTE DO
CAPÍTULO
CONCERNENTE
AOS
DANOS
MORAIS.
ADMISSIBILIDADE.
CASO
QUE
ENCERRA
MERO
ABORRECIMENTO
COTIDIANO,
DEVENDO
SER
EQUACIONADO
NA
ESFERA
ESTRITAMENTE
PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUALQUER
OFENSA À ESFERA MORAL DOS AUTORES. SENTENÇA
REFORMADA NO TOCANTE. RECURSO PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020620-18.2019.8.26.0562 -Voto no 47.901
3
Trata-se de recurso de apelação, tempestivo e bem
processado, interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de
obrigação de fazer cumulada com indenizatória por danos morais relativa a contrato de
plano de saúde proposta por Francisco Peter Strublic e Edilene Laurentino de Carvalho
contra Associação Plano de Saúde da Santa Casa de Santos.
Os autores propuseram a ação narrando serem titulares de
plano de saúde operado pela ré; que sempre pagaram o valor do prêmio
tempestivamente; e que, desde 2007, o prêmio passou a sofrer reajustes anuais
aplicados de forma abusiva, com índices superiores àqueles divulgados pela ANS. Dizem
que, em maio de 2019, foram surpreendidos com a notícia da rescisão unilateral e
injustificada do contrato de plano de saúde. Esclarecem que são pessoas idosas, com
problemas de saúde, e que foram obrigados a aderir a outro plano de saúde, tendo,
porém, de cumprir novo período de carência. Nesse sentido, requereram que fossem
declarados nulos os reajustes aplicados pela ré nas mensalidades do plano de saúde,
cujo percentual excedesse os índices definidos pela agência reguladora (ANS); que se
determinasse a devolução dos valores pagos a maior no quinquênio anterior ao
ajuizamento do presente feito, em dobro; a condenação da ré na obrigação de realizar
novo contrato de plano de saúde na modalidade familiar, com o aproveitamento de todas
as carências; e, por fim, o pagamento de indenização por danos morais, estimados em
R$ 4.990,00 para cada um dos autores.
O douto magistrado "a quo" (fls. 338/343) julgou
parcialmente procedentes os pedidos dos autores. Inicialmente, rejeitou a preliminar de
ilegitimidade ativa, aduzindo que, conforme pacificado pela jurisprudência do C. STJ, o
beneficiário de plano de saúde coletivo teria legitimidade para, individualmente, discutir a
validade de cláusulas contratuais, inclusive aquela de reajuste do valor do prêmio.
Quanto à validade da cláusula de reajuste do prêmio nos contratos coletivos, observou
que, em princípio, seria possível pactuar a incidência de índices diversos daqueles
divulgados pela ANS, desde que inexistente abusividade. No caso em análise, porém,
consignou que os autores não haveriam demonstrado a abusividade dos reajustes
aplicados pela ré, limitando-se a formular alegações genéricas nesse sentido. Quanto ao
cancelamento do plano de saúde, entendeu que, havendo o próprio estipulante (Grêmio
Recreativo Moinho Pacífico Ltda) requerido a rescisão contratual, caberia aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020620-18.2019.8.26.0562 -Voto no 47.901
4
demandantes, tão-somente, o direito de contratarem plano individual ou familiar com
cobertura semelhante, sem necessidade do cumprimento de novos prazos carenciais,
nos termos do artigo 1o da Resolução 19 do CONSU. Quanto ao pedido de indenização
por danos morais, destacou-se que a ofensa à esfera extrapatrimonial dos demandantes
decorreria da circunstância de a ré não lhes haver oferecido a contratação de novo plano
sem exigência de cumprir novos prazos de carência. Entendeu-se, assim, que a situação
a que os autores foram submetidos superaria o mero aborrecimento, em virtude de
serem os requerentes de pessoas idosas, normalmente mais suscetíveis a doenças,
além de serem portadores de doenças que demandariam acompanhamento periódico. O
valor indenizatório foi fixado em R$ 5.000,00 para cada autor.
Inconformada, apela a ré (fls. 374/389). Preliminarmente,
aduz sua ilegitimidade passiva, uma vez que a rescisão haveria sido realizada a pedido
da sociedade estipulante, que enviara notificação à operadora ré em 29 de abril de 2019
(Grêmio Recreativo Moinho Pacífico de Santos Ltda). Assevera que incumbia à
estipulante informar aos consumidores acerca da possibilidade de migração contratual
mediante a apresentação da carta de permanência elaborada pela operadora. Alega que,
nos termos do artigo 2o, parágrafo único da Resolução CONSU 19, "o empregador deve
informar ao empregado sobre o cancelamento do benefício, em tempo hábil ao
cumprimento do prazo de opção de que trata o caput." Sustenta, ademais, que foram os
próprios requerentes que decidiram contratar outro plano de saúde, sem consultar
previamente a demandada. Subsidiariamente, pleiteia a redução dos danos morais ao
montante de R$ 2.500,00 para cada autor.
Processado o recurso (fl. 393), vieram aos autos as
contrarrazões (fls. 401/407).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer cumulada com
indenizatória por danos morais relativa a contrato de plano de saúde ajuizada por
beneficiários de plano de saúde em face da operadora, objetivando o restabelecimento
do contrato de saúde coletivo contratado pela estipulante Grêmio Recreativo Moinho
Pacífico Ltda; o reconhecimento da abusividade dos reajustes do valor aplicados nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020620-18.2019.8.26.0562 -Voto no 47.901
5
últimos cinco anos, com a repetição em dobro das quantias pagas a maior; e, por fim,
indenização por danos morais.
Preliminarmente, rejeita-se a tese da ilegitimidade passiva
aduzida pela ré.
E isso porque, à luz da teoria da asserção, se os autores
argumentam que a requerida
ainda que encerrado o contrato de plano de saúde
coletivo lhes causou dano moral e tem a obrigação de mantê-los como beneficiários do
plano de saúde, afastando-se os reajustes supostamente abusivos por ela aplicados, a
pertinência subjetiva da ré à demanda está demonstrada.
Rememore-se que, pela teoria da asserção, a presença das
condições da ação deve ser examinada com base nos elementos fornecidos pelo próprio
demandante, sem qualquer desenvolvimento cognitivo acerca de seu mérito.
Não se olvide, ademais, que, tratando-se de pedido de
manutenção dos autores como beneficiários de plano de saúde após a extinção do
respectivo contrato coletivo, já rescindido pela empresa estipulante, a rigor a legitimidade
passiva é mesmo da operadora do plano de saúde, visto como apenas ela poderia, em
tese, cumprir eventual determinação judicial que julgasse procedente o pedido formulado.
Seja como for, no mérito, o pedido indenizatório por danos
morais deduzido pelos autores não se sustentava.
Ainda que reconhecido o seu direito de migrarem para
plano individual ou familiar mantido pela ré, sem a necessidade de cobertura de novos
prazos de carência, nos termos da Resolução CONSU n. 19, de 25 de março de 1999,
não se vislumbra em que medida a negativa, por parte da ré, de tal benefício, poderia
acarretar-lhes danos que desbordassem da esfera estritamente patrimonial.
Isso porque, conquanto não se desconheça alguma
divergência, é firme, para a maioria da jurisprudência, o entendimento de que o singelo
inadimplemento contratual não dá azo à indenização por danos morais, mas apenas
pelos eventuais prejuízos materiais. Nesse sentido:
“O inadimplemento contratual implica a obrigação de
indenizar os danos patrimoniais; não, danos morais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020620-18.2019.8.26.0562 -Voto no 47.901
6
cujo reconhecimento implica mais do que os deveres de
um negócio frustrado” (STJ
REsp 201.414/PA

Terceira Turma Rel. Min. Ari Pargendler j. 20.06.2000).
“O mero inadimplemento contratual por si só não
enseja dano moral. Hipótese em que a recusa de
cobertura deu-se em situação que não era de
emergência, tendo sido o atendimento realizado por
força de liminar, sem risco à vida ou à saúde do
segurado.” (STJ - EDcl no REsp 1243813/PR
Quarta
Turma Rel. Min. Maria Isabel Gallotti j. 28.06.2011).

Reconhecer-se, de maneira ampla, a possibilidade direta de
indenização por dano moral a partir de qualquer suscetibilidade cotidiana é criar
verdadeira fonte de enriquecimento sem causa. Para o descumprimento contratual existe
a reparação do dano material e bem dos lucros cessantes. Basta que se os provem os
interessados.

Extrair, por outro lado, os danos morais de quaisquer
descumprimentos contratuais é forma de se furtar a essa prova, de maior dificuldade,
reconheça-se. O dano moral não é sucedâneo do dano material, e nem deve ser assim
interpretado. Ademais, é preciso que o dano seja provado (e jamais presumido, como no
caso dos autos).
Em suma, deve ser a sentença reformada apenas para
afastar-se a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.
Com o resultado, mantém-se a sucumbência recíproca, tal
qual fixada, devendo as partes arcar com metade das custas e despesas processuais,
além de honorários advocatícios sucumbenciais aos patronos das respectivas partes
adversas no percentual de 10% do valor da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020620-18.2019.8.26.0562 -Voto no 47.901
7
3.
Nestes termos, dá-se provimento ao recurso.
Vito Guglielmi
Relator